Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-20.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007398-20.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA ROSA FERNANDES - CPF: 810.537.201-06 (EMBARGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição bancária, mantendo a sentença de procedência em ação de anulação de contrato de empréstimo consignado e condenação à restituição de valores descontados indevidamente, além de indenização por dano moral.

A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado, apontando omissão, contradição e obscuridade, bem como erro material na parte dispositiva do acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC para a interposição dos embargos de declaração, notadamente:

(i) se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à natureza da responsabilidade civil reconhecida, ao termo inicial dos juros moratórios e à aplicação de dispositivos legais;

(ii) se é possível a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração;

(iii) se há erro material corrigível de ofício quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor de parte não beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

N
ão se configuram omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A fundamentação foi clara ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC), a nulidade do contrato celebrado com pessoa relativamente incapaz e a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A ausência de menção expressa ao art. 405 do CC não implica omissão, pois o fundamento jurídico foi adequadamente enfrentado de forma implícita.

A discordância da parte com o entendimento adotado não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Reconhece-se erro material no dispositivo do acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor do banco, que não é beneficiário da gratuidade de justiça. A inexatidão redacional é corrigida de ofício, com fundamento no art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com correção de ofício do erro material.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A omissão quanto a dispositivo legal não se configura quando há fundamentação suficiente no julgado. 3. O erro material, consistente na menção indevida à suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais em favor de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, pode ser corrigido de ofício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. em face de acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante alega que o acórdão teria incorrido em
omissão, contradição e obscuridade
,
especialmente quanto à
natureza da responsabilidade atribuída ao banco
e à definição do
termo inicial dos juros moratórios
.
Sustenta ser o caso de
responsabilidade contratual
,
de modo que deveriam ser aplicadas as regras do
art. 405 do Código Civil
,
com a contagem dos juros a partir da
citação
, e não do evento danoso, reputando
indevida a aplicação da Súmula 54 do STJ
ao caso concreto.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para ajustar o julgado nesse ponto.

A parte embargante apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos (id. 342522350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas.

No que tange à alegação de decadência, com base no art. 178, inciso II, do Código Civil, sob o argumento de que o contrato impugnado teria sido firmado em julho de 2017, sendo a ação ajuizada apenas em agosto de 2022, entendo que tal tese não merece prosperar.

A parte autora encontra-se aposentada por invalidez desde 2006, em razão de quadro clínico severo de esquizofrenia e depressão profunda, conforme amplamente comprovado nos autos. Nesse contexto, trata-se de pessoa
relativamente incapaz
para os atos da vida civil, nos termos do art. 4o, inciso III, do Código Civil.

Nessa hipótese, incide a norma de proteção do art. 198, inciso I, do mesmo diploma legal, que estabelece a
suspensão dos prazos prescricionais
e, por analogia jurisprudencial reconhecida, também dos decadenciais em favor dos absolutamente ou relativamente incapazes. Importa destacar que o entendimento dominante na jurisprudência nacional é o de que
a ausência de interdição formal não exclui, por si só, a proteção legal conferida ao incapaz
, sendo suficiente, para esse fim, a existência de elementos probatórios robustos, como laudos médicos e documentos oficiais que demonstrem a ausência de discernimento.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

“Embora não se possa precisar de modo indene de dúvida a data em que iniciou a incapacidade da autora, as provas até então existentes permitem concluir pela probabilidade do direito necessário ao deferimento da tutela provisória, pois há forte indicativo de que, no momento da celebração dos contratos, a autora já não possuía capacidade para contratá-los.”
(RAI n. 1000504-45.2019.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, j. 04.06.2019).

Afasto, portanto, a preliminar de decadência
.

No tocante à alegação de
prescrição parcial da pretensão de repetição de indébito,
entendo, igualmente, que não assiste razão ao recorrente. Aplica-se à espécie o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de cinco anos para o exercício da pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço, contado do conhecimento do dano e da autoria.

No caso dos autos, conforme bem assentado na sentença, os descontos indevidos persistiram até julho de 2023, ao passo que a ação foi proposta em agosto de 2022, não havendo, portanto, parcelas fulminadas pelo decurso do prazo prescricional.

Afasto, igualmente, esta preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito. Constata-se que o contrato de empréstimo consignado impugnado nos autos foi formalizado em nome de pessoa
manifestamente inapta para expressar consentimento válido,
circunstância que impõe o reconhecimento de sua
nulidade ou, ao menos, anulabilidade,
com fundamento no art. 171, inciso I, do Código Civil.

A jurisprudência pátria, com destaque para os Tribunais Estaduais, tem reiteradamente reconhecido a invalidade de contratos celebrados com pessoas portadoras de transtornos mentais graves, sobretudo quando não há, por parte da instituição financeira, diligência mínima na verificação da aptidão civil do contratante.

Destaco, a propósito, o seguinte julgado:

“É anulável o negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz. Demonstrado que a incapacidade era evidente e pretérita, há que se declarar a invalidade dos empréstimos consignados.”
(TJMG, RAC n. 1.0000.23.038557-7/001, 17a Câmara Cível, Rel. Desa Aparecida Grossi, j. 02.08.2023).

Ademais, cumpre registrar que a responsabilidade da instituição bancária é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa. A falha na prestação do serviço é manifesta diante da celebração de contrato com pessoa relativamente incapaz, sem a devida verificação da capacidade civil. Tal conduta configura
omissão relevante
, que atrai o dever de reparação pelo dano material e moral ocasionado.

No que se refere à
restituição dos valores indevidamente descontados,
a sentença determinou a devolução de forma
simples,
e tal decisão se mostra adequada às peculiaridades do caso. Embora o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveja a repetição em dobro do indébito nos casos de cobrança indevida, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que
a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor,
o que não se evidencia de forma inequívoca nos autos. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Assim, acertadamente o juízo
a quo

determinou a restituição simples
,
com compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora, de modo a preservar o equilíbrio entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa.

No tocante ao
dano moral
, uma vez reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo consignado, firmado em nome da autora sem sua manifestação de vontade válida dada sua condição de relativa incapacidade e constatados os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, impõe-se o exame da ocorrência de lesão extrapatrimonial.

A falha na prestação do serviço bancário está evidenciada na ausência de diligência mínima por parte da instituição financeira, que permitiu a formalização de contrato com pessoa inapta a consentir validamente. Houve, portanto, clara violação do dever de segurança e de cuidado, gerando
descontos indevidos em benefício de natureza alimentar,
o que configura dano presumido.

Configurado o
nexo de causalidade
entre a conduta do banco e os prejuízos experimentados pela autora que incluem abalo emocional, transtornos financeiros e comprometimento da própria subsistência, impõe-se o dever de indenizar.

O valor fixado na sentença, de
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a gravidade da falha, a condição da autora e a função pedagógica da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 337250384).

O acórdão embargado reconheceu expressamente que se trata de relação de consumo, com responsabilidade
objetiva
do banco por
falha na prestação do serviço
(art. 14 do CDC), ao contratar com pessoa portadora de transtornos mentais graves e permitir descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. O dano moral é presumido, em razão dos descontos sobre verba de subsistência, e os juros moratórios incidem
desde o evento danoso
, conforme Súmula 54 do STJ.

Não há omissão quanto à natureza da responsabilidade (claramente consumerista e indenizatória), nem quanto ao termo inicial dos juros, de modo que a ausência de menção literal ao art. 405 do CC não configura vício, tendo sido afastada, de forma implícita, a tese de mero inadimplemento contratual. Também não se verifica contradição ou obscuridade, pois a fundamentação e o dispositivo são coerentes com a jurisprudência do STJ.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, a matéria foi expressamente analisada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, constata-se erro material no acórdão embargado quanto à exigibilidade das verbas sucumbenciais, pois a gratuidade de justiça foi concedida apenas à autora, e não ao banco. A referência à suspensão da exigibilidade em favor do Banco é mera inexatidão redacional, que não altera o mérito (o banco continua responsável por custas e honorários) e se enquadra na hipótese do art. 494, I, do CPC.

Impõe-se, assim, a correção de ofício do acórdão para afastar a indevida menção à suspensão da exigibilidade em favor do banco, esclarecendo que: (a) quanto ao banco, as custas e honorários são desde logo exigíveis, por não ser beneficiário da gratuidade; e (b) a suspensão da exigibilidade limita-se à parte autora, única detentora do benefício, tratando-se de ajuste meramente formal, sem reabertura de mérito ou violação à coisa julgada.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026